Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-48.2022.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011903-48.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IONE APARECIDA MARTINS CASTILHO PEREIRA - CPF: 907.174.651-87 (RECORRENTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025